Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO RÉU MURILO. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE SOBEJANTE. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou os réus como incursos no crime de roubo majorado às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias multa, à fração unitária mínima (primeiro réu); e 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias multa, à fração unitária mínima (segundo réu).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em majorante sobejante e a possibilidade de fixação da pena intermediária aquém do patamar mínimo cominado em abstrato; (ii) a viabilidade de regime inicial diferente do fechado.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso.
4. Diante de pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para majorar o delito (3a fase), e da(s) sobejante(s) para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sem haver violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça ou ao artigo 68 do Código Penal.
5. O verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrario sensu, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo; A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção desse enunciado no julgamento do REsp 1.869.764/MS, realizado no dia 14-agosto-2024.
6. Pertinente a fixação de regime inicial semiaberto em favor de acusado primário, com pena inferior a oito anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
IV. Dispositivo:
6. Conheço parcialmente do recurso do réu Murilo e de forma ampla o do réu Bruno. Recursos parcialmente providos.